Tribunal: STF
Processo: Rcl 76866
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Idalgo Peres contra ato decisório da Juíza de Direito do Departamento de Inquérito Policiais e Polícia Judiciária – DIPO 4.1.1, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante passou a figurar como investigado no inquérito policial em questão em razão de sua atuação, no dia 26 de maio de 2024, quando, então lotado no 77º Distrito Policial de São Paulo, cumpriu rigorosamente ordem de serviço expedida no âmbito da “Operação CAU”. Na referida operação, o Impetrante desempenhou papel relevante na apreensão de 450 (quatrocentos e cinquenta) quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante do motorista do caminhão que transportava a carga ilícita, sempre em estrita observância aos preceitos legais e regulamentares.



    (...)



    Não obstante, de forma surpreendente e sem fundamentação concreta, o Reclamante teve seu acesso aos autos do inquérito policial negado desde meados de novembro de 2024 pela Autoridade Coatora. Essa negativa configura manifesta violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, contrariando o direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), especialmente em procedimentos investigativos que tramitam sob sigilo, mas cujas diligências já concluídas deveriam ser acessíveis ao investigado.



    (...)



    A informação constante na r. decisão supracitada não corresponde à realidade, visto que o Reclamante teve acesso aos autos do Inquérito Policial até meados de novembro do ano de 2024. Considerando que diversos documentos já estão encartados nos autos, não pode a magistrada, sob o pretexto da existência de diligências em andamento, ocultar esses elementos documentados, em flagrante violação ao direito de acesso consagrado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF”.  



    Ao final, “requer o Reclamante que Vossa Excelência se digne a conceder a liminar pleiteada, determinando, em caráter urgente, à Autoridade Coatora que franqueie ao advogado do Reclamante o acesso a todos os elementos de prova já documentos, permitindo-lhe a plena ciência dos elementos de prova que integram os autos do inquérito policial, com a maior brevidade possível”.



    Em 6/3/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (Petição/STF nº 28900/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente recebo a emenda a inicial constante do edoc. 8.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 11):  



    “(...)



    Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de tráfico de drogas, perpetrado, em tese, por policiais civis do 77º DP, em razão de fatos ocorridos em 26/05/2024, envolvendo o suposto extravio de um carregamento de entorpecentes apreendido na divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, durante o trajeto até esta Capital, consoante detalhado em boletim de ocorrência (fls. 6/9). 



    Considerando a complexidade dos fatos e a eventual prática de ilícitos administrativos em concurso com infrações penais, a autoridade policial responsável pela presidência do feito decretou o sigilo dos autos (fls. 2/3). 



    Sobrevieram sucessivos pedidos de habilitação formulados pela defesa do reclamante (fls. 327, 507/509, 1086 e 1097). Instada, a autoridade policial manifestou-se pela manutenção do sigilo externo dos autos e indeferimento dos pedidos de habilitação, ante o risco de esvaziamento das diligências e medidas cautelares em curso, sem prejuízo de reavaliação em momento posterior(fl. 1153). Corroborando o entendimento do Delegado de Polícia, os pedidos de habilitação foram indeferidos, por decisão datada de 26/02/2025 (fl. 1171)”. (edoc. 11, p. 2, grifamos) 



    Colhe-se das informações que a autoridade reclamada não apresentou fundamento apto a justificar o sigilo das diligências já documentadas, se limitando a enfatizar o “risco de esvaziamento das diligências e medidas cautelares em curso”.



    Como visto, verifica-se que a investigação teve início em 26/5/2024 e ainda não foi finalizada. Além disso, foi inviabilizado o acesso à todas as peças dos autos, sem distinguir as peças documentais ou em andamento. Sob esse ângulo, vislumbra-se o legítimo interesse do reclamante na obtenção de acesso às peças já documentadas.



    Ressalte-se que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou que  



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados[, bem como] a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe de 6/2/09). 



    Perfilha esse entendimento o seguinte julgado:  



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2/3/07). 



    É importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Destaco, por oportuno, trecho do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:  



    “(...) [D]uas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09).  



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que, ao menos em tese, é investigado.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso do reclamante às peças já documentadas no Inquérito Policial nº. 1521818-41.2024.8.26.0050 que lhe digam respeito, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente